Tribunal: TJMT
Processo: 1005171-05.2018.8.11.0002
Classe: Cível
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-08-07
Data de publicação: 2020-08-07

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
APELAÇÃO CÍVEL (198) No 1005171-05.2018.8.11.0002
Apelação no 1005171-05.2018.8.11.0002
Apelante: Banco Bradesco Financiamentos S.A.
Apelado: Adilson da Silva Almeida
Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Várzea Grande
D E C I S Ã O M O N O C R Á T I C A
APELAÇÃO CÍVEL - CONTRATO DE ARRENDAMENTO MERCANTIL - DEVOLUÇÃO DO VALOR RESIDUAL GARANTIDO (VRG) - RECURSO REPETITIVO RESP N.o 1.099.212/RJ - SÚMULA 564 DO STJ - RESTITUIÇÃO DO VRG - POSSIBILIDADE - QUESTIONAMENTO DO MONTANTE EM SEDE RECURSAL - IMPOSSIBILIDADE - INOVAÇÃO RECURSAL - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.
É admissível a restituição do VRG ao arrendatário, nos casos em que a quantia antecipada a este título, acrescida do valor percebido com venda do bem, ultrapasse o total do VRG previsto contratualmente, observado, caso convencionado, o prévio desconto de outras despesas ou encargos contratuais, nos termos do REsp n.o 1.099.212/RJ e da Súmula 564 do STJ.
Apelação de Banco Bradesco Financiamentos S.A.
Ação: Restituição de Valor Residual Garantido VRG, proposta pelo apelado em face do apelante.
Sentença: julgou procedente a ação, para condenar o banco réu à restituição de saldo devedor de R$ 32.733,79 ao autor, com juros de 1% ao mês desde a citação e correção monetária a partir de cada desembolso. Ainda, condenou o banco ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, que fixou em 10% sobre o valor da causa.
Apelação (Id. 46983665): sustenta a impossibilidade de restituição do valor residual garantido (VRG).
Afirma que as partes contrataram arrendamento mercantil e que o apelado realizou o pagamento de 11 parcelas, em que R$ 297,64 a título de VRG e R$ 252,42 a título de PMT, de modo que alega que o total pago de VRG no contrato foi de R$ 3.274,04.
Defende que o VRG não deve ser restituído ao apelado, porquanto se trata de direito do banco.
Prequestiona a matéria e pugna pelo provimento do recurso, para que seja julgada improcedente a ação.
Contrarrazões pelo desprovimento (Id. 46983669).
É o relatório.
Decido.
O autor celebrou com a instituição financeira contrato de arrendamento mercantil no 4211036982, de um veículo Volkswagen Fox 1.0 8V PLUS, ano 2005, no valor de R$ 23.500,00 (Id. 46982976).
Por força de sentença proferida em Ação de Reintegração de Posse (Processo no 12817-64.2010.811.0002, código 254461), que tramitou na 4a Vara Cível de Várzea Grande, o contrato foi rescindido e o veículo foi reintegrado à instituição bancária.
Na sequência, o ora apelado ajuizou a presente ação, com o objetivo de ser restituído dos valores pagos a título de VRG.
Sobreveio sentença de procedência, com a determinação de que o banco, ora apelante, restitua R$ 32.733,79 ao autor.
A controvérsia está em saber se comporta reforma a r. sentença, a fim de afastar a determinação de restituição de VRG ao autor.
Ao caso aplica-se a tese Recurso Repetitivo REsp 1.099.212-RJ assim ementado:
RECURSO ESPECIAL. REPETITIVO. RITO DO ARTIGO 543-C DO CPC. ARRENDAMENTO MERCANTIL. LEASING. INADIMPLEMENTO. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. VALOR RESIDUAL GARANTIDOR (VRG). FORMA DE DEVOLUÇÃO. 1. Para os efeitos do artigo 543-C do CPC: "Nas ações de reintegração de posse motivadas por inadimplemento de arrendamento mercantil financeiro, quando o produto da soma do VRG quitado com o valor da venda do bem for maior que o total pactuado como VRG na contratação, será direito do arrendatário receber a diferença, cabendo, porém, se estipulado no contrato, o prévio desconto de outras despesas ou encargos contratuais". 2. Aplicação ao caso concreto: recurso especial parcialmente conhecido e, nessa parte, não provido. (REsp 1099212/RJ, Rel. Ministro MASSAMI UYEDA, Rel. p/ Acórdão Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 27/02/2013, DJe 04/04/2013)
Sabe-se que é devido ao arrendatário eventual saldo à título de Valor Residual (VRG), porquanto essa é a premissa básica da modalidade deste tipo de contrato, vale dizer, arrendamento mercantil.
No caso, o contrato celebrado entre as partes foi resolvido com a retomada do bem, ocorrida em 23.02.2012 (Id. 46982979 e seguintes), bem como ocorreu a alienação do veículo pelo banco pelo valor de R$ 16.400,00 (Id. 46983651).
Dessa forma, verifica-se que é o caso de manter a sentença que determinou a restituição dos valores ao autor, ora apelado.
Por outro lado, nota-se que o banco apelante questionou, nas razões do recurso, o montate do VRG a ser restituído.
Sobre o assunto, importa destacar que consta da sentença recorrida:
“(...) Importe destacar que, em sede de contestação, o demandado se limitou a requerer a improcedência da demanda, deixando de apresentar eventual valor que entendia ser cabível a título de restituição.
Assim, tendo em vista ausência de impugnação direta aos valores apresentados pelo autor, apura-se um crédito de R$ 32.733,79 (trinta e dois mil, setecentos e trinta e três reais e setenta e nove centavos). Portanto, de acordo com as diretrizes traçadas, a Requerente tem direito à devolução do VRG pago, pois a somatória do VRG pago mais o valor obtido com a venda do veículo (leilão) foram superiores ao VRG contratado. (...)”.
Dessa forma, verifica-se que há inovação recursal, porquanto a matéria não foi objeto da contestação nem da sentença recorrida, situação que impede a discussão da questão em sede de recurso.
Posto isso, nega-se provimento ao recurso nos termos do artigo 932, IV, “b” do CPC.
Intime-se.
Cuiabá, 06 de agosto de 2020.
Des. Guiomar Teodoro Borges
Relator